Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-46.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010270-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DE MENDONCA - CPF: 046.304.381-22 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 787.866.652-00 (RECORRENTE), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR QUESTÃO DE SAÚDE (CIRURGIA DENTÁRIA). AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO ANTECIPADA DE CANCELAMENTO.. TEMPO HÁBIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que os autores não comprovam a solicitação do cancelamento das passagens, tendo em vista que o procedimento dentário foi realizado no dia 05/01/2023 e a viagem estava agendada para o dia 10/01/2023, ou seja, com tempo hábil para prévia comunicação.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3. Falha na prestação do serviço não configurada.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Pugna-se a reforma a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais, no valor sugerido de (R$ 12.000,00) e danos materiais (R$ R$ 1.668,00).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010270-46.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CARLOS DE MENDONCA e outros

Polo Passivo

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
na qual a parte Reclamante CARLOS DE MENDONCA e ELIANE DA SILVA TEIXEIRA alegam ter adquirido 03 (três) passagens de ônibus junto a Requerida para percorrer o trecho Sapezal (MT) x Rio Branco (AC), no dia 10/01/2023, pelo valor total de R$ 1.668,00 (mil seiscentos e sessenta e oito reais), porém, por problemas de saúde da requerente ELIANE, não foi possível realizar a viagem na data marcada, sendo tal fato informado ao preposto da Ré que informou que teriam um prazo de 01 ano para utilizar o bilhete. Asseveram que dentro deste prazo a requerente ELIANE não melhorou sua saúde, momento em que optaram pela restituição do valor pago pelos bilhetes, sendo o pedido negado pela Ré. Assim sendo, requerem a condenação da Reclamada em indenização por danos materiais e morais.

A reclamada, em sua defesa, assevera que no momento da aquisição dos bilhetes de viagem a autora ELIANE já havia passado por procedimento cirúrgico, sabendo do seu estado de saúde quanto a eventual impossibilidade de viajar, assumindo a responsabilidade quando adquiriu o bilhete. Diz que as conversas travadas pelos Autores com a preposta JENE estão descontextualizadas e sem data. Alega que não houve contato por parte dos Requerentes junto a empresa quanto a pedido de remarcação de viagem ou reembolso, só tomando conhecimento dos fatos pouco tempo antes de completar 1 ano da emissão do bilhete, quando da procura da agência de venda de passagem para tentativas de reembolso insistentes. Relata haver culpa exclusiva dos autores pela perda da viagem. Assevera não haver prova do dano moral experimentado. Requer a improcedência da ação.

[...]

Em se tratando de pedido de restituição do valor pago pelo bilhete, o
art. 13 da Resolução n° 4282/2014 da ANTT
estabelece que deve ser formulado
antes de configurado o embarque
, ao passo que o
§ 1º, do art. 13
, do mesmo diploma legal, explica o significado de “antes de configurado o embarque” dizendo que será configurado o embarque
“3 (três) horas antes do horário do início da viagem constante do bilhete de passagem”.

Analisando os autos, verifica-se que o bilhete ainda estava no prazo de validade quando do pedido de restituição do valor pago, uma vez que o prazo de validade era até 10/01/2024 e o pedido de restituição aconteceu antes desta data, conforme se observa pelas conversas travadas entre o preposto da Ré e a própria Requerida sobre o pedido de restituição feito pelos Requerentes, o qual demonstra que naquela data (10/01/2024) os Autores já haviam solicitado o reembolso anteriormente, e já estavam a uma semana requerendo a devolução do valor pago (id 159488257).

Inobstante o período de validade do bilhete, verifica-se dos autos que os Autores não demonstraram ter solicitado o pedido de cancelamento do bilhete e restituição do valor pago no prazo de até 03 horas antes do embarque, não desincumbindo do seu ônus probatório de trazer fato constitutivo do seu direito, ao teor do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a Resolução
4282/2014 da ANTT
estabelece em seu
art. 13
que o pedido de restituição se dará por
“simples declaração de vontade por meio de formulário fornecido pela transportadora”
, não havendo qualquer prova nesse sentido juntado pelos Requerentes, seja declaração escrita realizada junto a Ré, seja declaração eletrônica (conversas de WhatsApp, por exemplo).

Em não havendo manifestação expressa quanto ao pedido de restituição dos valores no prazo assinalado pela Resolução (até 3 horas do embarque), assiste aos Autores apenas o direito de remarcação da passagem no prazo de validade (01 ano), conforme estabelece o § 10, do art. 13, da Resolução em comento.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte terrestre decorrente da negativa de reembolso, ante a ausência de solicitação de cancelamento prévio das passagens.

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado na sentença, não há comprovação nos autos de que as partes requerentes tenham solicitado o cancelamento em tempo hábil, mesmo que o procedimento dentário tenha ocorrido 5 (cinco) dias antes da data de embarque.

Aliás, o atestado do dentista foi para dois dias, de modo que não há prova efetiva do impedimento, e a declaração médica de Id. 235577261 refere-se apenas a necessidade de realizar os exames, o que não constituiu obstáculo para a solicitação prévia do cancelamento, notadamente porque somente a senhora Eliana teve a situação clínica relatada.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta nem exime o encargo quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), sob pena de desvirtuar o instituto.

Em detida análise dos fatos alegados e provas, A irresignação recursal não traz elemento probatório capaz de desconstituir a conclusão dada na origem, no sentido de demonstrar o impedimento do embarque, inclusive o comparecimento com a antecedência mínima, ônus que lhe incumbe pelo art. 373, I, CPC.

Portanto, a falha na prestação do serviço não está caracterizada e afastado o dever de indenizar.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in.

2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002137-48.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte terrestre impõe a manutenção da improcedência do pedido, como firmado na origem.

Por outro lado, em relação ao pedido da decretação de litigância de má-fé, não há elementos para o seu acolhimento.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Por esse raciocínio é que a pretensão posta mostra-se insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta abusiva ou manifestamente protelatória, o que deve ocorrer de forma robusta, em decorrência do exercício do direito de recorrer.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024